Tribunal: TJDFT
Processo: 0705645-38.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. CONTRATAÇÕES BANCÁRIAS REGULARES.
1. As instituições financeiras são obrigadas a fornecer informações sobre as operações de crédito para a inserção no Sistema de Informações de Créditos (SCR), diante da necessidade de monitoramento do crédito pelo Banco Central e para o intercâmbio de informações entre instituições financeiras (Resolução CMN no 5.037/2022).
2. Nesse viés, o SCR consiste num banco de dados para armazenamento de informações de crédito, onde são registrados os dados mensais das operações bancárias contraídas, indicando o seu eventual pagamento ou dívida vencida, de modo que os bancos e demais instituições financeiras possam avaliar a capacidade de pagamento do cliente e sua pontualidade.
3. Segundo informação constante no site do Banco Central, o SCR não é cadastro restritivo e, diferente do que ocorre nos cadastros de maus pagadores (SPC e SERASA), as informações dos clientes somente podem ser consultadas caso eles concedam autorização específica para a realização de consulta de seus dados.
4. No caso, apesar das alegações do autor que teria sido vítima de fraude, razão pela qual seria indevida a inserção do seu CPF no Sistema de Informações de Créditos (SCR) do Banco Central, a instituição financeira conseguiu demonstrar que as contratações celebradas com o consumidor se deram de forma lícita e voluntária, em especial considerando os dados pessoais do autor concedidos ao banco e a necessidade de autorização do correntista para inscrição no SCR. Além disso, nota-se que desde 05/2022 o autor possui relacionamento de crédito com a instituição financeira recorrida e desde 08/2022 possui alguma dívida vencida, seja referente a cheque especial ou a outros empréstimos, o que torna inverossímil que o correntista tenha sido surpreendido com essa dívida que alega não ter contratado.
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrente condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, observada a gratuidade de justiça concedida. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.